Tribunal: TJSP
Processo: 1030624-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – 1. Legitimidade passiva da companhia aérea Avianca, integrante do mesmo grupo econômico que a empresa Oceanair. Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. Teoria da aparência – 2. Prática de venda excessiva de assentos (overbooking). Eventual necessidade de readequação da malha aérea que constitui

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – 1. Legitimidade passiva da companhia aérea Avianca, integrante do mesmo grupo econômico que a empresa Oceanair. Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. Teoria da aparência – 2. Prática de venda excessiva de assentos (overbooking). Eventual necessidade de readequação da malha aérea que constitui fortuito interno, sendo abarcada pelo risco da atividade. Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 3. Dano moral caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de procedência parcial – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido para majorar a indenização por dano moral – Recurso da ré não provido.